Tribunal: TJMT
Processo: 1009627-14.2023.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009627-14.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE BELETANI - CPF: 103.370.696-54 (APELADO), SILVANA OLIVEIRA MORENO - CPF: 601.861.191-00 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por OMNI FINANCEIRA S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Revisional n.1009627-14.2023.8.11.0037., movida por FABIO HENRIQUE BELETANI, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto e considerando o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487, inciso I do Código de Processo Civil, para DETERMINAR a revisão do Contrato de Financiamento para aquisição de Veiculo nº 1.00271.0000469.18 com a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 3,88% ao mês e 57,83% ao ano, abatendo-se sobre o débito pendente e, se inexistindo este, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do artigos 487, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)”

Em suas razões de Id. 211335337, a apelante requer a reforma da sentença para que sejam mantidos os juros pactuados em contrato, afastando-se a declaração de revisão contratual e a restituição de valores, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.211335349, por meio da qual a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
-
Da falta de interesse de agir.

Com relação à preliminar de falta de interesse de agir da autora, ora apelada, necessário se faz destacar no que consiste o interesse de agir.

Sabe-se que o interesse de agir é uma das condições da ação, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública contra a qual não se opera o fenômeno da preclusão.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido." (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). (grifo nosso)

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) (grifo nosso)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento. (...)” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009) (grifo nosso)

Analisando o caderno processual, visualizo o interesse de agir da parte autora, uma vez que presente o binômio acima destacado, pois sendo a autora herdeira da segurada, não há qualquer óbice ao aviamento da ação de cobrança.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

Colenda Câmara.

No mérito, a questão é simples e não merece maiores digressões.

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos e determinou a redução dos juros remuneratórios com base na taxa média de mercado e a restituição de forma simples dos valores pagos a maior.

A insurgência recursal refere-se à legalidade da taxa de juros existente no contrato firmado entre as partes.

Pois bem.

Da limitação da taxa de juros remuneratórios.

Extrai-se dos autos que a apelante firmou com a apelada o seguinte empréstimo pessoa1, conforme cito:

“contrato bancário, na modalidade aquisição de veículo, na data de 26 de novembro de 2018. O valor do crédito concedido foi de R$ 8.856,22, já inclusos impostos e taxas administrativas”.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este o entendimento da Súmula nº 596 do STF:

“Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade das taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, entendeu que há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.

In casu
, verifica-se que, os juros remuneratórios 4,55 % ao mês e 70,56 % ao ano cobrados estão muito acima da
taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central
para o mesmo período
, o que segundo o entendimento jurisprudencial é ilegal.

Assim, mantenho a sentença que declarou a
abusividade dos juros pactuados
, pois a taxa destoa da média de mercado para a época.

Bem assim é a jurisprudência de outros tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PELO RITO ORDINÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO INSS. ENCARGOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça). JUROS REMUNERATÓRIOS. Possível a limitação dos juros remuneratórios praticados quando excederem a uma vez e meia a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074553157, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31.08.2017).

Da repetição do indébito.

Assim, reconhecido o direito ao recálculo em razão da abusividade dos juros no período da normalidade, deve também ser mantida a determinação de restituição do indébito na forma simples.

Por fim, tenho que o Magistrado
a quo
andou bem, não havendo mácula na decisão.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço o apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024